Tribunal: TJDFT
Processo: 0735136-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735136-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA AGRAVADO: VASCONCELO GOMES PEREIRA, LAURO YOITI MARUBAYASHI, GERALDO VON SOHSTEN FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento em face de VASCONCELO GOMES PEREIRA, LAURO YOITI MARUBAYASHI e GERALDO VON SOHSTEN FILHO, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela provisória de urgência. Registre-se trecho da decisão recorrida: “(...) Compulsando os autos, verifico que os fatos apresentados pela autora são complexos e que ainda não foram apresentadas provas que indiquem a probabilidade do direito. Isso porque, apesar da autora ter alegado que entregou aos réus dados sensíveis e informações bancárias da empresa, sequer tem uma via assinada do contrato firmado entre eles, mas tão somente supostas mensagens trocadas pelo aplicativo whatssap. Tais provas são ainda frágeis para se permitir a realização de medidas gravosas, notadamente em sede liminar, como pretendido. O pedido de transferência de cotas possui caráter irreversível, não podendo ser deferido nessa fase. Também não é possível se autorizar a suspensão de atos constritivos contra o patrimônio da empresa, porquanto atingiria direitos de terceiros que não são parte nos autos. O pedido de arresto também se mostra excessivo, pelo necessário aprofundamento das questões fáticas, como pontuado. Apenas no que diz respeito à expedição de ofício à Junta Comercial, entendo que não há óbice, notadamente a fim de que se dê conhecimento da existência do processo à eventuais terceiros de boa-fé. À vista disso, defiro em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que seja expedido ofício à Junta Comercial de São Paulo, nos termos do artigo 4°, inciso I, alínea D da Portaria JUCESP no 01, de 04 de janeiro de 2018, para que conste a pendência nos arquivamentos do contrato social da empresa, a respeito da presente ação judicial (...).” Em suas razões (ID 50452507), a agravante sustenta que: 1) era proprietária e única sócia da empresa ATM HEALTHCARE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA e vendeu a integralidade das cotas sociais da empresa aos agravados; 2) o valor ajustado pela aquisição da empresa foi de R$ 2.500.000,00, a ser pago da seguinte forma: a) R$ 600.000,00, no ato da assinatura do instrumento; b) R$ 295.020,00, a ser descontado do débito, cuja empresa ATM Healthcare é credora; c) oito parcelas de R$ 200.662,50, a primeira adimplida em 03 de maio de 2023 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes; 3) apesar de os agravados já estarem na posse dos acessos das contas bancárias da empresa, eles realizaram apenas o pagamento de R$ 510.000,00 e não assinaram o contrato nem efetuaram a transferência da titularidade da empresa na respectiva Junta Comercial; 4) “continua figurando na Junta Comercial de São Paulo como única sócia, muito embora os agravados já estejam gerenciando as atividades da empresa”; 5) apesar de não conseguir mais realizar transações financeiras, teve acesso às contas bancárias da empresa para fins de consulta, e encontrou diversas transações para empresa Cirúrgica Capital Comercio de Produtos Hospitalares Ltda cuja proprietária, Sra. Roberta Santos Aires, é esposa do agravado Vasconcelos; 6) “está na iminência de ver o perecimento de seu direito e do patrimônio de uma vida investido na empresa vendida aos agravados e cujo valor não foi adimplido”; 7) o pedido de arresto se destina a garantir que a agravante não sofra o dano de perder a chance de receber os valores que lhe são devidos. Requer, ao final, antecipação recursal para determinar o arresto assecuratório de valores da empresa ATM HEALTHCARE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA até o limite do débito devido à agravante de R$1.911.218,11. No mérito, o provimento do recurso para confirmar ao efeitos da tutela requerida. Preparo comprovado (ID 50453621 e 50453622). Antecipação de tutela indeferida (ID 50773488). A agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Ids 51079418 e 51269616). Contrarrazões apresentadas (ID 53404168). Petição em que a agravante requer a extinção do agravo por perda de objeto (ID 53663446). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 02/11/2023, o juízo de origem deferiu o bloqueio de valores nas contas dos agravados até o limite do valor da causa (ID 177038845, autos originários), medida que, inclusive, já foi efetivada (ID 177626662, autos originários), o que leva à perda do objeto deste recurso. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 06 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator